Tribunal: STF
Processo: RE 72607
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-21
Data de publicação: 1972-08-21

Ementa:
PECULATO E PREVARICAÇÃO.
DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES, DE DECISÃO
UNÂNIME, NA APELAÇÃO, RELATIVAMENTE AO EMBARGANTE. NÃO CONHECIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE NÃO RECEBEU OS
EMBARGOS E DO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO, COMO PECULATO CULPOSO, AO INVES DE
DOLOSO, COM REFERENCIA A UM DOS REUS, SEM IMPORTAR NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ARTIGO 437, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
FIXAÇÃO DA PENA QUE SATISFAZ AS EXIGENCIAS DA LEI.
CONDENAÇÃO POR CRIME DE PREVARICAÇÃO, CUJA IMPUTAÇÃO NÃO SE CONTEVE
NA DENUNCIA. NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.